Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701539-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LUSTOSA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO N. 08 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO LUSTOSA DA SILVA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO N. 08, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 195873941 da origem): “(...) Inicialmente, indefiro seja feita pesquisa de veículos relacionados à executada, via RENAJUD, pois essa consulta já foi feita no ID 179758349, com resultado negativo. Lado outros, ibservo que o imóvel penhorado está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal (ID 195120876). Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é a Caixa Econômica Federal e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Assim, não é possível a penhora do bem em si, mas apenas de eventuais direitos aquisitivos da ora parte executada, já que esta terá a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro. Feitas tais considerações, DEFIRO a penhora do sobre eventuais direitos da parte executada sobre o imóvel localizado no apartamento 302, Bloco 3, Lotes 1 e 2 do Conjunto 2, da QN 25, do Condomínio N.o 8, Riacho Fundo II/DF (matrícula no 96.349, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), caso o imóvel seja retomado pelo agente fiduciário. (...)” Trata-se, na origem, de execução de débitos condominiais movido pelo condomínio agravado em face da executada/agravante. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões recursais, alega a executada/agravante que a penhora deferida na origem deve ser afastada, uma vez que recai sobre seu único bem imóvel, absolutamente impenhorável. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a desconstituição da penhora aludida. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A controvérsia recursal se vincula à análise da possibilidade de penhora do único bem imóvel da parte executada/agravante, no qual reside com a sua família. Sobre o tema, o art. 1o da Lei n.o 8.009/90 determina que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Entretanto, o débito exequendo tem como origem taxas condominiais inadimplidas, relativas ao imóvel sobre o qual recaiu a penhora determinada pelo Juízo de primeiro grau, onde reside a executada/agravante juntamente com sua família. Tal hipótese corresponde a uma das poucas exceções legais que impedem a oposição da impenhorabilidade do bem de família, conforme previsão do art. 3o, inciso IV, da Lei n.o 8.009/90, verbis: Art. 3o: A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; Dessa forma, mostra-se acertada a decisão recorrida, uma vez que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser invocada para obstar a satisfação de crédito oriundo de dívidas incidentes sobre o próprio imóvel penhorado, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZADO. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. EXCEÇÃO À REGRA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admitida a penhora do bem de família na hipótese de a dívida exequenda decorrer do inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do caput do art. 1.715 do Código Civil e do art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1744403, 07095362220238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Taxa condominial. Obrigação propter rem. Penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel situado em condomínio irregular. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais - art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. (Acórdão 1407121, 07002006220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (...) 2. O art. 835, XII, do CPC, autoriza a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, e o art. 3o da Lei 8.009/1990 admite exceção à impenhorabilidade do bem de família na hipótese de execução de débito derivado de taxas condominiais inadimplidas. (...) (Acórdão 1867390, 07055667720248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2024 19:54:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora